Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, POR QUATRO VEZES, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O SEU RECONHECIMENTO. AUMENTO QUE DEVE OBSERVAR O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA FINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime continuado específico, previsto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, exige, para a sua aplicação, os pressupostos trazidos pelo caput desse dispositivo legal e, ainda, a presença dos requisitos objetivos de serem os delitos dolosos praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, acarretando, nesses casos, a possibilidade de exasperação da pena até o triplo.
2. Para fins de majoração da reprimenda na forma preconizada para a continuidade delitiva específica, deve o Magistrado observar o critério do número de infrações cometidas e a análise das circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas descritas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, a saber, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”.
3. Na espécie, além de não preenchidos os requisitos subjetivos para aplicação da continuidade delitiva específica, a sentença considerou que as ameaças proferidas pelo apelante foram direcionadas apenas a uma vítima, ainda que de formas direta e indireta.
4. A exasperação da pena do crime, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sobre a pena final aplicada..
5. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidos pelo Juízo de execução penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.